Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-22.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022635-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FELIPE BETTIO - CPF: 019.631.821-11 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), GUILHERME BETTIO - CPF: 034.321.101-70 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁSULA PENAL – NEGOCIAÇÃO PRIMITIVA – OBJETO DE DISTRATO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL - RESPONSABILIDADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado nos autos que a situação subjacente que precedeu a entrega do veículo fora objeto de distrato, equivocado se faz exigir que se proceda a transferência do veículo que fora objeto de pagamento anterior de parte do preço, bem como a exigência de cobrança da multa contratual, posto que a negociação anterior fora distratada.

Sentença mantida – recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1022635-22.2018.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA -
Id-186848735, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-186848729, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CLÁUSULA PENAL
n. 1022635-22.2018.9.11.0041, proposta em face a
FELIPE BETTIO e GUILHERME BETTIO,
concluiu por
julgar improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e custas processuais.

Aduz em síntese que conforme se depreende da anexa Declaração/Recibo Sobre Contrato de Compra e Venda datado de 17/11/2015, após entregar o veículo Camionete marca Toyota modelo Hilux SW4 ano 2014/2015 Placa QJB1297 ao Sr. José Custódio da Silva a título de pagamento de 30ha (trinta hectares) de terras por ele adquirida, tendo o Sr. José Custódio repassado o veículo ao ora Requerente, e o Requerido se comprometido a quitar o efetuado sobre o referido bem até 30/08/2016, bem como comprometeu-se a transferi-lo ao Demandante em até 30 (trinta) dias após a quitação, ou seja, até 30/09/2016 sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) ao mês sobre o valor pelo qual recebeu quitação pela quantidade de Ha (hectares) de terras por ele adquiridas.

Ocorre que, chegada a data de 30/09/2016 o Requerido ainda não havia quitado e nem transferido para o Requerente o veículo em comento, motivo pelo qual o Requerente passou a lhe cobrar que cumprisse com sua obrigação, sendo que este se desculpava alegando que iria cumprir com seu dever, entretanto, nada acontecia.

No intuito de ainda propiciar ao Requerido uma última oportunidade de cumprir com sua obrigação, em 19/10/2017 o Autor enviou-lhe NOTIFICAÇÃO via AR (cópia anexa), pleiteando que fosse cumprido o pactuado bem como constando de tal notificação que a multa por atraso seria cobrada.

Contudo, mesmo recebendo a notificação em 23/10/2017 o Requerido quedou-se inerte, não respondeu e nem contranotificou o Requerente motivo pelo qual o Demandante ainda trocou mensagens via aplicativo whatsApp com a genitora do réu, Sra. Syrlei conforme cópias de print’s em anexo, porém, todas as tentativas de solução foram em vão.

Face ao ocorrido, não restou opção ao Requerente que não fosse a propositura da presente demanda no sentido de requerer via judicial que seja determinado ao Requerido que cumpra sua obrigação de quitar e transferir o veículo em epígrafe ao Requerente, bem como que efetue o pagamento da multa Cláusula Penal a partir do mês de outubro/2017, ou seja, mês subsequente ao descumprimento da obrigação até o mês do efetivo cumprimento da obrigação nos termos do documento anexo a esta peça petitória.

Contudo, mesmo demonstrado a presença dos requisitos necessários, concluiu o Juízo singular, equivocadamente, pele improcedência da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar integramente a sentença e julgar procedente a demanda proposta, para o fim de determinar ao Apelado que quite e efetue a transferência do veículo Camionete marca Toyota modelo Hilux SW4 ano 2014/2015 Placa QJB1297 para o nome do Requerente, bem como com fulcro na cláusula penal constante da Declaração/Recibo Sobre Contrato de Compra e Venda a pagar a multa mensal no importe de R$ 13.043,46 (treze mil quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) que até a data da propositura da ação resulta na quantia de 21 (vinte e um) meses e no importe de R$ 273.912,66 (duzentos e setenta e três mil novecentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

Os Apelados, regularmente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-186848740.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024